Tribunal: TJSP
Processo: 1510935-59.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
1-) Apelação criminal. Roubo majorado. Não provimento dos recursos defensivos.
2-) Materialidade delitiva e autoria comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Roubo que pode ser atribuído aos recorrentes.
3-) Penas mantidas. Na primeira fase, as sanções foram fixadas no piso. Na segunda fase, foram mantidas nesse patamar, seja diante da inexistência de agravantes ou

Ementa:
1-) Apelação criminal. Roubo majorado. Não provimento dos recursos defensivos.
2-) Materialidade delitiva e autoria comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Roubo que pode ser atribuído aos recorrentes.
3-) Penas mantidas. Na primeira fase, as sanções foram fixadas no piso. Na segunda fase, foram mantidas nesse patamar, seja diante da inexistência de agravantes ou atenuantes quanto a ALLAN, seja porque a menoridade penal de KEVIN não conduz as sanções aquém do mínimo (Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça). Na terceira fase, houve acréscimo de 1/3, pelo concurso de agentes. Total: cinco (5) anos e quatro (4) meses de reclusão e treze (13) dias-multa.
4-) Regime que não se modifica, inicial fechado, pela inquestionável periculosidade dos apelantes, para sua efetiva prevenção geral e especial, além da retribuição e recuperação.
5-) Os recorrente estão presos (fls. 45/47).